Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712550-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RIJO ASSESSORIA EMPRESARIAL CONTABIL S/S LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal ajuizada pela parte retromencionada em desfavor de RIJO ASSESSORIA EMPRESARIAL CONTABIL S/S LTDA – EPP, indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel gravado de alienação judiciária (ID 85455099 dos autos de origem). Alega o agravante que embora o Juízo de primeiro grau tenha fundamentado o indeferimento do pleito no fato de que o executado não é proprietário do bem imóvel, mas o credor fiduciário, até a quitação da dívida, o art. 835 do CPC enumera a ordem de bens e valores que podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Assevera que “em negócio jurídico em que o bem possui restrição de alienação fiduciária, tem-se que sua propriedade pertence ao credor fiduciário, porém os devedores possuem direitos de aquisição que possuem expressão econômica e podem, portanto, ser objeto de penhora”. Logo, apesar de o bem alienado fiduciariamente não poder ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Ao final, requer o provimento do presente agravo de instrumento visando à reforma da decisão recorrida para que seja deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos do executado relativamente ao imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia. Dispensado de preparo em razão de previsão legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo em razão de previsão legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, na forma dos arts. 322, 324 e 492, CPC, o pedido deve ser certo e determinado, sendo vedado ao Juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. E, após acurada análise da petição do agravo, verifiquei que o recorrente, apesar de ter se reportado à necessidade de reforma da decisão agravada, somente fez menção à atribuição de efeito suspensivo de forma genérica, na página inicial do recurso, sem qualquer alusão ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, requisito este que deve ser demonstrado para a concessão da liminar (exigências do art. 995, CPC). Não tendo o agravante demonstrado, efetivamente, a exigida presença dos requisitos autorizativos da tutela de urgência do art. 995 do CPC, tendo havido apenas menção/titulação genérica de efeito suspensivo no recurso em sua petição inicial, o que é insuficiente pois, consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso como também o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega; da atenta análise dos fatos e documentos apresentados, data vênia não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo, devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Dessa forma, nos limites estreitos da decisão impugnada e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, deve ser indeferido o pedido concessão de efeito suspensivo por não restarem demonstrados os requisitos do art. 995 do CPC, em especial o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Nesses termos, não tendo o agravante cumprido com a exigência legal para a fase de cognição sumária/superficial da liminar pleiteada, diante de mera menção genérica de efeito suspensivo a ser concedido, sem a efetiva demonstração desse requisito autorizativo, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo em obediência ao art. 1019, I c/c art. 995, do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator